Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS - CPF: 004.126.541-64 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TABELA
PRICE
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. READEQUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Consignação em Pagamento ajuizada em face do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, visando à declaração de abusividade contratual quanto à capitalização de juros, suposta ausência de informação quanto à forma de amortização, onerosidade excessiva e excesso na taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada;

(ii) estabelecer se houve deficiência informacional quanto à capitalização dos juros e à aplicação da Tabela
Price
; e

(iii) determinar se há configuração de onerosidade excessiva superveniente apta a justificar a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. O contrato informa, de forma clara, os percentuais de juros mensais e anuais, o custo efetivo total, o número de parcelas e o montante total, afastando alegações de ausência de informação ou obscuridade.

4. A capitalização mensal de juros é expressamente pactuada e permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo desnecessária a indicação da taxa diária quando a capitalização é mensal.

5. A aplicação da Tabela
Price
é admitida pelo ordenamento jurídico e não configura, por si só, anatocismo, pois representa método de amortização com prestações fixas e sucessivas, amplamente aceito no sistema financeiro.

6. A alegação de onerosidade excessiva não prospera por ausência de fato superveniente e imprevisível, sendo que dificuldades financeiras pessoais da consumidora não caracterizam o requisito exigido para aplicação da teoria da imprevisão.

7. A renegociação contratual posterior à contratação original reforça a autonomia da vontade da contratante e afasta a alegação de vício de consentimento.

8. As taxas de juros remuneratórios pactuadas (13,80% e 14,56% ao mês) excedem de forma substancial a média de mercado para operações similares nos períodos contratados, configurando abusividade material autorizadora da revisão contratual.

9. A constatação da abusividade decorre de simples consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN, de acesso público e disponível ao juízo, sendo possível a intervenção judicial para adequação das taxas ao patamar médio de mercado, nos termos do art. 6o, V, e art. 51, IV, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a sua readequação judicial.

2. A capitalização mensal de juros expressamente pactuada é válida, sendo desnecessária a informação da taxa diária.

3. A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não configura anatocismo e é juridicamente válida.

4. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige evento superveniente, extraordinário e imprevisível, não caracterizado por dificuldades financeiras ordinárias da parte contratante.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV; MP no 2.170-36/2001; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 297 e 382; STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; TJMT, RAC 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Alex Nunes De Figueiredo, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Consignação em Pagamento movida em face do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, que
julgou improcedentes os pedidos
(
vide
ID. 321217866).

Por suas razões recursais de ID. 321217868, a Apelante recorre reiterando os fundamentos da inicial, especialmente quanto à alegada deficiência contratual no tocante à ausência de informação sobre capitalização diária de juros, suposta abusividade da taxa de juros praticada, ilegalidade do sistema de amortização pela Tabela
Price
com pedido de aplicação do Método
Gauss
, e onerosidade excessiva superveniente que justificaria a revisão contratual.

Em Contrarrazões de ID. 321217871, a parte Apelada pugna pelo
não provimento do recurso
com a manutenção da sentença.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 323090372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação manejado por
FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Consignação em Pagamento proposta contra
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
.

Em sua exordial, defendeu a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, a ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico decorrente da incidência de encargos abusivos, a presença de juros remuneratórios calculados pela Tabela
Price
que configurariam anatocismo vedado, ausência de informação sobre capitalização de juros e a necessidade de aplicação do Método
Gauss
com juros simples.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos, etc.

FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS
ajuizou
Ação de Revisional de Empréstimo Consignado de Pessoa Física c/c Pedido de Consignação em Pagamento
em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte Requerente que em 14 de setembro de 2022, celebrou contrato de empréstimo consignado com a parte Requerida, no qual lhe foi disponibilizado o valor de R$ 7.538,03 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e três centavos), a ser pago em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas, com início em 19/12/2021 e término em 19/02/2022.

Alega que por dificuldades financeiras, precisou renegociar o contrato em 02/09/2022, pelo mesmo valor de R$ 7.538,03, a ser pago em 2 (duas) prestações mensais e consecutivas de R$ 5.028,66 (cinco mil, vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

Aduz que passou a sofrer cobrança de encargos abusivos, postulando a revisão judicial do contrato de empréstimo consignado a fim de buscar o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Argumenta que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta que a metodologia de cálculo de juros utilizada pelo Réu (Tabela Price) resulta em anatocismo (cobrança de juros sobre juros), o que seria indevido, desta feita, requer a aplicação dos juros simples pelo Método Gauss, conforme parecer contábil anexo.

Solicita autorização para efetuar depósitos judiciais do valor que entende devido, calculado pelo Método Gauss, e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Atribuiu à causa, o valor de R$ 20.731,50 (vinte mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), correspondente à parte controvertida da avença, conforme laudo técnico.

Juntou documentos.

Em decisão interlocutória, foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela
pleiteada pela Requerente, por ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, mas
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita
, bem como,
a inversão do ônus da prova
.

Devidamente citado, o banco Requerido apresentou
contestação
.

Em sede preliminar,
impugnou o pedido de justiça gratuita
, alegando que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Suscitou, ainda,
preliminar de inépcia da inicial
, por ausência de depósito do valor incontroverso, requisito indispensável à ação revisional, conforme artigo 330, §2o, do CPC, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, argumentou que o contrato foi celebrado em 19/11/2021, no valor de R$ 39.070,00 em 10 parcelas de R$ 3.907,00, tendo a Autora pago 8 parcelas e renegociado em 02/09/2022.

O contrato de renegociação foi no valor de R$ 7.538,03 em 2 parcelas de R$ 5.028,66, e a Requerente não teria realizado nenhum pagamento neste último contrato até a data da contestação.

Afirmou que não a inscreveu em órgãos de proteção ao crédito, embora haja registros de outras empresas.

Defendeu a legalidade das taxas de juros e encargos, alegando que a Requerente teve ciência prévia das condições contratuais e que a inadimplência é de culpa exclusiva da demandante.

Sustentou a aplicação do princípio do pacta sunt servanda.

Argumentou que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros a 12% ao ano.

Defendeu a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde o advento da Medida Provisória n.o 1963/2000 (reeditada como MP n.o 2170-36/2001), e que tal capitalização está prevista nas condições gerais do contrato.

Por fim, rechaçou a inversão do ônus da prova, afirmando que compete à Requerente comprovar suas alegações.

Juntou documentos.

A parte Requerente apresentou
impugnação,
reforçando os argumentos trazidos na exordial.

As partes manifestaram-se pela produção de provas e pelo andamento do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

(...)

Do Mérito

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

A relação jurídica estabelecida entre a Requerente e o Banco Requerido é de consumo, na medida em que a Requerente se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Requerido no de fornecedor de serviços.

Dessa forma, a demanda deve ser analisada à luz das normas protetivas do consumidor, em especial o direito à informação clara e adequada sobre todos os termos do contrato, bem como a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas.

Da Mitigação do Pacta Sunt Servanda e da Teoria da Imprevisão

A Requerente invoca a mitigação do princípio pacta sunt servanda e a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.

O princípio do pacta sunt servanda, é, de fato, fundamental no Direito Contratual, e a ele estão vinculadas as partes que livremente pactuam.

Contudo, não se trata de um princípio absoluto, podendo ser mitigado em situações excepcionais, como a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, configurando a onerosidade excessiva prevista na Teoria da Imprevisão.

No presente caso, a demanda centra-se na
legalidade da própria estrutura de cálculo dos juros
aplicada no contrato, especificamente a alegação de anatocismo decorrente da Tabela Price.

O questionamento é sobre a abusividade de cláusulas contratuais desde a sua origem, e não sobre a superveniência de fatos imprevisíveis que alteraram o equilíbrio do contrato inicialmente válido.

Portanto, a Teoria da Imprevisão não se aplica diretamente para justificar a revisão da metodologia de cálculo dos juros no contrato original.

A revisão, se cabível, se dará pela análise da legalidade e abusividade das cláusulas sob a ótica do CDC e da legislação bancária, e não pela alteração das circunstâncias econômicas da Autora após a celebração do contrato.

Dos Juros Remuneratórios e da Capitalização (Anatocismo)

A controvérsia central reside na cobrança de juros e sua capitalização, com a Autora pugnando pela aplicação do Método Gauss (juros simples) em detrimento da Tabela Price (juros compostos), que considera abusiva por configurar anatocismo.

No que diz respeito aos
Juros Remuneratórios,
vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp 1.061.530/RS,
quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano
não são abusivos
.

Ora, se os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade da Instituição Financeira, observando que no caso do contrato objeto da lide a taxa de juros contratados não é superior a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não se constatando nenhuma ilegalidade.

A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano. Para tanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo BACEN.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor:

Súmula 382.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade.

Pelo já exposto, verifico que não restou comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do requerido, posto que a requerente firmou de livre e espontânea vontade o contrato pactuado entre as partes.

Logo,
não procede
o pedido da Requerente.

Capitalização de Juros (Anatocismo):

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é
admissível em contratos bancários celebrados após 31/03/2000
, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP n.o 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada
.

No caso em tela, o contrato de empréstimo foi celebrado em 14 de setembro de 2022, e o contrato de renegociação em 02/09/2022, ambos, portanto, posteriores à Medida Provisória.

Ademais, as "Cláusulas e Condições Gerais do Empréstimo Pessoal Losango", parte integrante e inseparável do instrumento de contratação, explicitamente estabelecem que "O Cliente deverá pagar a Losango o valor do crédito contratado, acrescido de juros remuneratórios capitalizados mensalmente à taxa de juros, na quantidade de parcelas, valores, na data de vencimento, bem como tributos e demais encargos especificados no instrumento de contratação da operação assinado pelo Cliente".

A
Tabela Price
, embora utilize o sistema de juros compostos,
não é, por si só, ilegal
.

A sua utilização, com a incidência de juros compostos, é permitida desde que haja previsão contratual expressa para a capitalização, como se verifica no contrato sub judice.

O que se coíbe é a capitalização não pactuada ou abusiva, não a metodologia em si, quando expressamente acordada.

A Autora não demonstrou que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato excede de forma desproporcional a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação.

A sua contestação se fundamentou primariamente na metodologia de cálculo (juros compostos) e não na excessividade da taxa em comparação com o mercado.

Diante disso, considerando que a capitalização de juros foi expressamente pactuada e que o contrato foi celebrado após a Medida Provisória n.o 2.170-36/2001,
não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente
.

A pretensão da Autora de aplicar o Método Gauss (juros simples) em substituição à metodologia de juros compostos (Tabela Price) ou anular a capitalização mensal de juros não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dominante para contratos bancários com pactuação expressa.

Da Inversão do Ônus da Prova

A inversão do ônus da prova foi deferida no início do processo com base na hipossuficiência da Requerente, conforme artigo 6o, VIII, do CDC.

Contudo, a inversão do ônus da prova não desincumbe a parte Autora de alegar e minimamente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a Requerente apresentou um parecer contábil buscando demonstrar a abusividade por meio da aplicação de juros compostos versus juros simples.

Todavia, a tese jurídica de fundo, que considera a capitalização de juros mensal como abusiva em contratos bancários quando expressamente pactuada, não se sustenta frente à jurisprudência atual, como já fundamentado.

Da Retirada do Nome dos Cadastros de Inadimplentes

O pedido de retirada do nome da Requerente dos cadastros de inadimplentes é uma consequência lógica do reconhecimento de abusividade na cobrança.

Uma vez que as cláusulas contratuais relativas aos juros e sua capitalização foram consideradas válidas e não abusivas, a dívida, tal como contratada, persiste.

O Requerido, inclusive, alegou não ter efetuado a negativação do seu nome, mas sim outras empresas.

Sendo legítima a cobrança, a manutenção do nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, em relação a esta dívida, é lícita, caso se verifique o inadimplemento.

Incidência de Juros sobre IOF

A Requerente pugna pela nulidade da incidência de juros sobre o IOF.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo que incide sobre diversas operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários.

Ele é devido no momento da contratação da operação de crédito e seu valor, que é diluído nas prestações, integra o valor financiado sobre o qual incidirão os juros remuneratórios.

Esta prática é amplamente aceita e não configura, por si só, ilegalidade ou abusividade, desde que o IOF seja devidamente informado no Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a cobrança do IOF foi feita de forma irregular ou que houve uma cobrança "de juros sobre juros sobre IOF" que configurasse um abuso específico.

A simples alegação genérica não é suficiente para a procedência deste pedido.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contudo,
suspendo a exigibilidade de tais verbas
, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Autora é beneficiária da justiça gratuita.”

A controvérsia recursal se restringe à legalidade das cláusulas contratuais estipuladas em contrato de empréstimo pessoal consignado firmado entre a Apelante e a instituição financeira Apelada, notadamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios pactuada, ao método de amortização da dívida pela Tabela
Price
, diante da alegação de ausência de clareza quanto à capitalização de juros e de abusividade dos encargos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual as instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Embora a Apelante não tenha juntado aos autos, de forma técnica e pormenorizada, a demonstração da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito contratada,
tal circunstância não pode prejudicar o jurisdicionado quando se constata, mediante simples consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN, a manifesta abusividade das taxas praticadas
.

Não se pode olvidar que o processo civil contemporâneo, especialmente após o advento do Código de Processo Civil de 2015, prestigia a
busca da verdade real
e confere ao magistrado poderes instrutórios ampliados, sobretudo quando em jogo direitos de consumidores em situação de vulnerabilidade, como é o caso da Apelante.

A Apelante
FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS
alega, em suma, o desequilíbrio contratual pautado na deficiência de informações a respeito do método de amortização a ser aplicado no contrato, da taxa de juros contratada e, especialmente, da ausência de informação sobre a taxa diária de capitalização.

No caso em tela, o contrato celebrado, em novembro de 2021, dispõe, com clareza e precisão, as seguintes informações: empréstimo de
R$ 20.000,00
com taxa efetiva de juros de
13,80% ao mês
, com
Custo Efetivo Total mensal de 14,34%
e
anual de 410,59%
, em
10 parcelas mensais de R$ 3.907,00
,
totalizando R$ 39.070,00
(
Cf.
ID. 321217854).

Outrossim, constou-se no Contrato de Renegociação de setembro de 2022, foram pactuados
R$ 7.538,03
, com taxa efetiva de
14,56% ao mês
e
446,90 ao ano
, com
CET mensal de 14,99%
, em
02 parcelas de R$ 5.028,66
,
totalizando R$ 10.057,33
(
vide
ID. 321217039).

Logo,
não há qualquer obscuridade ou omissão quanto ao método de capitalização ou às taxas de juros adotadas
.
Pelo contrário
,
os instrumentos contratuais informam expressamente os percentuais mensais e anuais, bem como o Custo Efetivo Total das operações, o valor total financiado, o valor de cada prestação, a quantidade de prestações e o montante total a ser pago, afastando a alegação de deficiência contratual
.

A informação simultânea da taxa mensal e da taxa anual evidencia, inequivocamente, que se trata de capitalização mensal, pois a taxa anual não corresponde à mera multiplicação da taxa mensal por doze meses.

Quanto à alegada necessidade de informação sobre taxa diária de capitalização, a exigência não encontra amparo legal quando a capitalização efetivamente praticada é mensal, periodicidade expressamente autorizada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Outrossim,
é cediço que a aplicação do sistema de amortização da Tabela
Price
não implica em ilegalidade
, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas,
tratando-se de técnica matematicamente válida e amplamente utilizada no sistema financeiro nacional
.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara Direito Privado. Julgamento: 24/03/2021).

Portanto,
afasto a pretensão de substituição da
Tabela Price
pelo
Método Gauss
, mantendo-se a validade do sistema de amortização pactuado, bem como a legitimidade da capitalização mensal de juros expressamente prevista no contrato.

Não obstante a validade formal do contrato e a legitimidade da capitalização mensal e da
Tabela Price
,
a questão central que emerge dos autos diz respeito à abusividade material das taxas de juros praticadas pelo Apelado
.

Como bem consignado pela reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula n. 382, “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. Contudo, o próprio enunciado sumular pressupõe a necessidade de cotejo com a taxa média de mercado para aferição da existência ou não de abusividade.

No caso concreto, os instrumentos contratuais objeto da controvérsia preveem taxas de juros efetivas de 13,80% ao mês no contrato original e 14,56% ao mês na renegociação.

Em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, especificamente as taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas,
verifico que as taxas médias praticadas pelo mercado no período da contratação se situavam em patamar significativamente inferior ao praticado pelo Apelado
.

Melhor explicitando, mediante consulta às séries históricas do BACEN para o período de novembro de 2021,
averiguou-se que a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal se situava em aproximadamente
5,23% ao mês
, ao passo que o contrato em análise estipulou taxa de 13,80% ao mês, representando
uma discrepância de aproximadamente 164% acima da média de mercado
.

Na renegociação de setembro de 2022, a discrepância se mantém, pois a taxa contratada de 14,56% ao mês também se mostra substancialmente superior à média de mercado para operações similares no período.

Tais discrepâncias não podem ser consideradas razoáveis ou justificáveis,
configurando manifesta abusividade que autoriza a intervenção judicial para o reequilíbrio da relação contratual
, nos termos do art. 6o, inc. V, do CDC, e do art. 51, inc. IV, do mesmo diploma legal.

Em linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa de juros remuneratórios que exceda significativamente a taxa média de mercado deve ser limitada a este patamar, sob pena de configuração de vantagem exagerada em detrimento do consumidor. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4.
Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
. 5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 08/ 4/2024, DJe 11/04/2024; g. n.).

Ocorre que a Apelante não demonstrou
,
mediante prova concreta e objetiva
,
que as taxas praticadas pelo Apelado se encontram significativamente discrepantes da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente à época da contratação
.

Não se pode olvidar, ademais, que o jurisdicionado não pode padecer pela eventual ineficiência técnica de seu patrono em não ter juntado aos autos, de forma adequada, a demonstração da taxa média de mercado; o que é de livre acesso e consulta por toda a coletividade.

O acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, pressupõe a efetividade da tutela jurisdicional, que resta comprometida quando o julgador, tendo
conhecimento da manifesta abusividade mediante simples consulta a dados públicos e oficiais
, deixa de atuar para a proteção do consumidor vulnerável.

Quanto à
alegação de onerosidade excessiva superveniente
que justificaria a revisão contratual com base na teoria da imprevisão,
não assiste razão à Apelante
.

A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível posterior à celebração do contrato. Com a devida vênia, dificuldades financeiras pessoais da Apelante, embora compreensíveis, constituem risco previsível e inerente ao contrato de mútuo, não caracterizando o requisito da imprevisibilidade exigido pela legislação.

Além de que, a própria Apelante renegociou voluntariamente o contrato em setembro de 2022, evidenciando sua
autonomia da vontade
e afastando alegações de vício de consentimento.

Diante do reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pelo Apelado,
impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a readequação das taxas de juros ao patamar da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal na época da contratação e da renegociação
.

Por todo o exposto, conheço e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
FLAVIA BENEDITA ESCANDELARIA DE FREITAS
para, reformando em parte a sentença recorrida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas, determinando-se a readequação ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal à época das contratações,
mantida a validade das demais cláusulas contratuais
.

Diante da reforma do julgamento, logrando a autora êxito em parte de sua pretensão autoral, impõe a redistribuição do ônus de sucumbência, devendo ser fixado de forma recíproca, conforme art. 86 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, em estrita observância ao art. 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025